Tribunal: TJBA
Processo: 8038251-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038251-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE GRATUIDADE NÃO APRECIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE. DEMANDA PROPOSTA SOB O PROCEDIMENTO COMUM. OPÇÃO DO AUTOR PELO RITO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

1. O uso da via dos juizados é opção do autor, conforme disciplina legal (art. 3º, § 4º, da Lei n. 9.099/95) e conforme entendimento pacificado neste Tribunal e, também, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Desse modo, não cabe ao juízo, de ofício, determinar a alteração do rito inicialmente escolhido pela parte autora.

Agravo de instrumento parcialmente conhecido, e nesta parte provido
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8038251-62.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MARIA CONCEICAO SILVA SANTOS
e em que é agravada a
FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
,
EM PARTE
, e nesta parte
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça